Tribunal: TJBA
Processo: 8028921-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028921-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: GENTIL GOMES SOARES FILHO

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e no art. 373, §1º, do CPC, em ação que versa sobre Seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações que envolvem o seguro obrigatório DPVAT, tanto com base no CDC quanto no instituto da distribuição dinâmica do ônus da prova previsto no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro DPVAT possui natureza jurídica peculiar, sendo instituído por lei, sem decorrer de relação contratual entre o segurado e a seguradora, configurando obrigação legal na qual não há acordo de vontade entre as partes.

4. Conforme entendimento firmado pelo STJ, o seguro DPVAT não configura relação de consumo, sendo inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

5. Entretanto, o art. 373, § 1º, do CPC prevê expressamente a possibilidade de redistribuição dinâmica do ônus da prova quando presentes peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma parte cumprir o encargo probatório, ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pela outra parte.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão agravada, afastando apenas a aplicação do Código de Defesa do Consumidor como fundamento para a inversão do ônus da prova, mantendo-se, contudo, a inversão determinada com base no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1999574/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028921-75.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada GENTIL GOMES SOARES FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da relatora.